Tribunal: TJMT
Processo: 1005505-64.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005505-64.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JORGE VANDERLEI SCHUTZ DORR - CPF: 567.333.481-87 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), JACKSON DA SILVA WAGNER - CPF: 078.882.709-05 (ADVOGADO), KENNY MATEUS YAMADA BARBOSA - CPF: 088.988.959-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE ANOTAÇÕES RESTRITIVAS E ATOS EXECUTIVOS. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA COMPROVADA. DIREITO SUBJETIVO DO PRODUTOR. SÚMULA 298/STJ. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS. MULTA DIÁRIA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação declaratória de alongamento de crédito rural, determinando a suspensão de anotações restritivas e de atos de execução extrajudicial relativos aos contratos objeto da lide, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o alongamento de crédito rural se confunde com ação revisional ordinária e se lhe é aplicável a Súmula 380/STJ; (ii) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, considerando a comprovação documental de frustração de safra e o direito subjetivo ao alongamento previsto na Súmula 298/STJ; e (iii) analisar se a multa diária fixada revela-se desproporcional ou apta a gerar enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

3. O alongamento de dívida rural não se confunde com mera ação revisional de contrato, constituindo direito subjetivo do produtor quando demonstradas as circunstâncias previstas na legislação específica, conforme Súmula 298/STJ, sendo inaplicável a Súmula 380/STJ.

4. A probabilidade do direito encontra-se demonstrada pela documentação técnica idônea que comprova frustração de safra de 54,54% decorrente de fatores climáticos adversos, pelo requerimento administrativo tempestivamente protocolado com laudos técnicos exigidos pelo Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4), e pela ausência de resposta fundamentada da instituição financeira ao pedido de alongamento.

5. O perigo de dano é evidente e iminente, pois a manutenção das restrições creditícias e dos atos executivos compromete o acesso a novos créditos necessários ao custeio da próxima safra, inviabilizando a atividade produtiva e gerando ciclo vicioso que pode levar ao colapso definitivo da atividade rural, em afronta à função social do contrato e ao interesse público na segurança alimentar.

6. A ausência de depósito da parcela incontroversa não constitui requisito absoluto para concessão da tutela de urgência quando demonstrada impossibilidade financeira decorrente de fatores externos alheios à vontade do produtor, como frustração de safra por eventos climáticos extremos.

7. A multa diária de R$ 1.000,00 mostra-se adequada à natureza da obrigação e ao porte econômico da instituição financeira, possuindo caráter eminentemente coercitivo e podendo ser revista a qualquer tempo pelo juízo de origem, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O alongamento de dívida rural constitui direito subjetivo do produtor, não se confundindo com ação revisional ordinária, sendo-lhe inaplicável a Súmula 380/STJ. 2. A apresentação de laudos técnicos idôneos que comprovem frustração de safra e a demonstração de tentativa administrativa de renegociação autorizam, em sede de cognição sumária, a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das obrigações e impedir anotações restritivas e atos executivos. 3. A ausência de depósito da parcela incontroversa não obsta a concessão da tutela quando demonstrada impossibilidade financeira decorrente de fatores externos alheios à vontade do produtor."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 187, I; CPC, arts. 300 e 537, §1º; CC, art. 166; Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4).

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 298/STJ; Súmula 380/STJ; TJMT, AI 1042356-39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 20.02.2026; TJMT, AI 1032043-19.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Tapurah, na
Ação Declaratória de Alongamento de Crédito Rural com Pedido Liminar n. 1001340-09.2024.8.11.0108
ajuizada por
JORGE VANDERLEI SCHUTZ DORR
, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que o réu, ora agravante, abstenha-se de incluir ou, caso já o tenha feito, promova a suspensão de quaisquer anotações restritivas de crédito em nome do autor no que refere aos débitos oriundos dos contratos n. 6113528, 6093407 e 6102672, bem como que se suspenda eventuais atos de execução extrajudicial ou cobrança forçada relativos aos referidos contratos até o desfecho da lide.

Houve, ainda, fixação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 (trinta) dias.

O agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida, ao deferir parcialmente a tutela de urgência para determinar a suspensão de anotações restritivas de crédito e de atos executivos relacionados aos contratos objeto da lide, sob pena de multa diária, afronta o ordenamento jurídico e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que a simples propositura da ação declaratória de alongamento de crédito rural não tem o condão de afastar a mora, invocando, expressamente, a Súmula 380 do STJ, segundo a qual “
a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
”.

Afirma que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, pois inexistem elementos que evidenciem a probabilidade do direito ou o perigo de dano, argumentando que o agravado não comprovou a plausibilidade jurídica de suas alegações nem efetuou depósito do valor incontroverso. Defende que o ajuizamento da ação revisional ou declaratória não suspende a exigibilidade do crédito nem impede o regular prosseguimento de medidas executivas, tampouco obsta a inscrição do devedor em cadastros restritivos, por se tratar de exercício regular de direito do credor.

Aduz a validade e eficácia do contrato firmado entre as partes, ressaltando o princípio do
pacta sunt servanda
e a força obrigatória dos contratos, inexistindo qualquer vício capaz de ensejar nulidade nos termos do art. 166 do Código Civil. Sustenta que a manutenção da liminar perpetua a inadimplência sem ônus ao devedor, onerando indevidamente a instituição financeira e violando o equilíbrio contratual, além de comprometer a segurança jurídica.

Por fim, impugna a fixação da multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias, ao argumento de que o montante se revela desproporcional e apto a ensejar enriquecimento sem causa, devendo ser afastado ou reduzido com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e no art. 537, §1º, do CPC. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e o integral provimento do agravo para revogar a tutela concedida na origem.

Restou indeferido o pedido de concessão do efeito suspensivo (id. 345845378).

Em contrarrazões apresentadas em id. 351333870, o agravado sustenta que o recurso parte de premissa equivocada, pois não se busca revisão de débitos, mas sim o alongamento da dívida rural nos termos do Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4) e da Súmula 298 do STJ, que reconhece tal alongamento como direito subjetivo do devedor e não faculdade da instituição financeira. Argumenta que protocolou requerimento administrativo devidamente instruído com laudos técnicos de quebra de atividade e capacidade de pagamento, comprovando frustração de safra 2023/2024 decorrente de déficit hídrico na região, preenchendo os requisitos legais para a prorrogação. Alega que o Banco, ao omitir-se na análise e negativar seu nome, nega o próprio acesso ao exercício desse direito, configurando abuso de direito e violação às normas do Conselho Monetário Nacional.

Quanto aos requisitos da tutela de urgência, defende que a probabilidade do direito é cristalina, fundada em microssistema jurídico protetivo da atividade rural regido por normas cogentes de ordem pública, que relativizam a autonomia da vontade em prol da função social do contrato. Sustenta que o perigo de dano é imediato, concreto e já estava em plena execução pelo Agravante, pois a manutenção da negativação e dos atos executórios compromete a regularidade das operações de crédito rural, impede acesso a crédito para custeio da lavoura e aquisição de insumos essenciais, inviabilizando a atividade produtiva e a subsistência familiar do produtor rural. Invoca precedentes do STJ que pacificam o entendimento de que, pendente a apreciação judicial de pedido de alongamento de dívida rural, determina-se a suspensão da execução e, ausente a mora do devedor, torna-se inviável a inscrição em cadastros de inadimplentes.

Por fim, quanto à multa diária fixada em R$ 1.000,00 (limitada a R$ 30.000,00), argumenta que possui natureza coercitiva legítima prevista no art. 537 do CPC, sendo módica para instituição do porte do Banco Bradesco e essencial para vencer a recalcitrância da instituição financeira em cumprir determinação judicial simples. Requer, ao final, seja negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Tapurah que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que o réu, ora agravante, abstenha-se de incluir ou, caso já o tenha feito, promova a suspensão de quaisquer anotações restritivas de crédito em nome do autor no que refere aos débitos oriundos dos contratos n. 6113528, 6093407 e 6102672, bem como que se suspenda eventuais atos de execução extrajudicial ou cobrança forçada relativos aos referidos contratos até o desfecho da lide.

Houve, ainda, fixação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 (trinta) dias.

A controvérsia cinge-se, portanto, à análise da correção da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência em ação declaratória de alongamento de crédito rural, determinando a suspensão de anotações restritivas de crédito e de atos executivos relacionados aos contratos objeto da lide, sob pena de multa diária.

Inicialmente, cumpre destacar que o agravante fundamenta sua insurgência em premissa equivocada ao invocar a Súmula 380 do STJ, que dispõe sobre ações revisionais de contrato. No caso em análise, não se trata de mera ação revisional, mas sim de ação declaratória de alongamento de crédito rural, instituto específico e regulamentado em legislação própria, que possui pressupostos e consequências jurídicas distintas das ações revisionais ordinárias.

O alongamento de dívida rural, conforme pacificado pela jurisprudência superior, constitui direito subjetivo do produtor quando demonstradas as circunstâncias previstas na legislação de regência, não se confundindo com a simples revisão contratual fundada em alegações genéricas de onerosidade excessiva ou abusividade de cláusulas. Nesse sentido, a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça é cristalina ao estabelecer que "
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei
".

Analisando detidamente os elementos constantes dos autos, verifico que a decisão agravada se fundamentou adequadamente na documentação técnica apresentada pelo autor, especialmente o Laudo de Frustração de Safra (id. 167357865 – processo de origem) subscrito por engenheiro agrônomo e o Laudo de Capacidade de Pagamento (id. 167357866 – processo de origem), documentos que evidenciam a frustração de safra decorrente de fatores climáticos adversos ocorridos na safra 2023/2024, com déficit hídrico que afetou significativamente a produtividade da cultura de soja.

O magistrado de primeiro grau analisou criteriosamente os elementos probatórios, constatando que a produtividade obtida foi de apenas 25 sacas por hectare, quando a estimativa era de 55 sacas por hectare, representando uma perda de 54,54% da produção esperada. Tal cenário se enquadra perfeitamente nas hipóteses previstas no Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4), especificamente na alínea "b" -
frustração de safras por fatores adversos
.

A documentação apresentada demonstra que o autor protocolou tempestivamente requerimento administrativo junto à instituição financeira, devidamente instruído com os laudos técnicos exigidos, buscando o alongamento da dívida conforme sua capacidade de pagamento. A ausência de resposta fundamentada por parte do banco, limitando-se a propostas de renegociação parcial que não observam a real capacidade financeira do produtor, configura resistência injustificada ao reconhecimento de direito legalmente assegurado.

Quanto aos requisitos para concessão da tutela de urgência, entendo que se encontram plenamente demonstrados. A probabilidade do direito decorre não apenas da documentação técnica idônea, mas também do arcabouço normativo protetivo da atividade rural, que tem por escopo a preservação da função social do contrato e a continuidade da atividade produtiva. O crédito rural, como instrumento de política agrícola previsto no art. 187, I, da Constituição Federal, submete-se a regime jurídico específico, no qual a autonomia da vontade é relativizada em prol do interesse público na produção de alimentos e na manutenção da atividade rural.

O perigo de dano, por sua vez, revela-se evidente e iminente. A manutenção das restrições creditícias e dos atos executivos compromete não apenas a capacidade do produtor de honrar seus compromissos futuros, mas também inviabiliza o acesso a novos créditos necessários ao custeio da próxima safra, criando um ciclo vicioso que pode levar ao colapso definitivo da atividade produtiva. Tal situação extrapola o mero interesse patrimonial individual, alcançando a função social da propriedade rural e o interesse público na segurança alimentar.

Ademais, não se mostra presente o perigo de dano alegado pelo agravante. A concessão da tutela de urgência visa justamente preservar o
status quo ante
e evitar que medidas coercitivas inviabilizem a continuidade da atividade rural enquanto se discute o direito ao alongamento. Caso venha a ser reformada a decisão no mérito, poderá o banco prosseguir com a cobrança e demais atos expropriatórios sem qualquer prejuízo efetivo, uma vez que os encargos contratuais e moratórios permanecerão íntegros e exigíveis, não havendo que se falar em dano irreversível à instituição financeira.

A manutenção da decisão recorrida, por outro lado, atende aos princípios da função social do contrato e da preservação da empresa rural, valores constitucionalmente protegidos que devem ser sopesados com os interesses patrimoniais do credor. A suspensão temporária de atos executivos e de inscrições restritivas, longe de representar favorecimento indevido ao devedor, constitui medida cautelar necessária para garantir a efetividade do provimento jurisdicional final.

O argumento relativo à ausência de depósito da parcela incontroversa, embora relevante em determinadas situações, não constitui requisito absoluto para a concessão da tutela de urgência em ações de alongamento de crédito rural, especialmente quando demonstrada a impossibilidade financeira decorrente de fatores externos alheios à vontade do produtor, como no caso dos autos, em que a frustração de safra decorreu de eventos climáticos extremos oficialmente reconhecidos.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR.
CRÉDITO RURAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO À PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA. ATIVIDADE PRODUTIVA. DECISÃO REFORMADA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de decidir: A tutela de urgência pode ser concedida com base em cognição sumária, bastando a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.
Os documentos apresentados pelo agravante – laudo técnico de perdas, notificações extrajudiciais, comprovação da atividade rural e tentativa de prorrogação extrajudicial anterior ao vencimento – revelam, ainda que de forma preliminar, o preenchimento das condições legais previstas no MCR para prorrogação compulsória da dívida rural
.
A Súmula 298 do STJ consagra que o alongamento da dívida rural não é faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, desde que observados os requisitos normativos. A ausência de resposta da instituição financeira ao pedido administrativo reforça a urgência da medida judicial, especialmente para garantir a continuidade da atividade produtiva e o acesso ao crédito agrícola
. A decisão agravada deixou de considerar os impactos concretos da manutenção da exigibilidade das obrigações e das restrições creditícias para o produtor rural, impondo ônus desproporcional diante da plausibilidade dos direitos invocados.
A suspensão da exigibilidade, neste momento, não acarreta irreversibilidade e assegura a utilidade do processo principal.
IV. Dispositivo e tese: Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
“1. O produtor rural tem direito à prorrogação compulsória da dívida, nos termos da Súmula 298 do STJ, quando demonstradas, ainda que em sede de cognição sumária, as condições técnicas previstas no Manual de Crédito Rural. 2. A ausência de resposta fundamentada da instituição financeira ao requerimento de prorrogação, devidamente instruído, autoriza o deferimento judicial da medida liminar para suspender a exigibilidade da obrigação e impedir a inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos.”
(...)”. (N.U 1042356-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Gabinete 3 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2026, Publicado no DJE 25/02/2026 – grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA -
PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DAS DÍVIDAS - DIREITO DO MUTUÁRIO EM CASO DE FORÇA MAIOR
- RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR: 3 - A concessão de tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.
4 - A probabilidade do direito da agravada encontra respaldo na Súmula 298 do STJ, segundo a qual o alongamento da dívida de crédito rural é direito do devedor, desde que demonstradas as condições legais. 5 - A autora apresentou laudos técnicos apontando prejuízos produtivos e financeiros, elaborados por profissional habilitado, aptos a, em juízo de cognição sumária, indicar a ocorrência de eventos adversos e justificar a prorrogação da dívida. 6 - A ausência de contraprova técnica por parte da cooperativa impede o afastamento da verossimilhança das alegações da parte autora nesta fase processual
.
7 - O perigo de dano se revela na possibilidade de protesto, negativação e cobrança judicial, o que comprometeria a continuidade da atividade rural da autora e seu ciclo produtivo. 8 - A medida deferida pelo juízo de origem tem natureza suspensiva e caráter reversível, não afetando o conteúdo obrigacional dos contratos, tampouco afrontando o princípio do pacta sunt servanda. 9 - Jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT reconhece a possibilidade de suspensão judicial das obrigações em hipóteses similares, especialmente quando comprovada tentativa administrativa e eventos de força maior
. IV. DISPOSITIVO E TESE: 10 - Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1 - O produtor rural tem direito à prorrogação das dívidas originadas de crédito rural, nos termos da Súmula 298 do STJ, desde que comprovadas as condições técnicas previstas no Manual de Crédito Rural (MCR). 2 - A apresentação de laudos técnicos idôneos e a demonstração de tentativa administrativa de renegociação autorizam, em sede de cognição sumária, a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das obrigações e impedir medidas de cobrança e negativação. 3 - A ausência de contraprova técnica por parte da instituição financeira impede o afastamento da verossimilhança das alegações do devedor nesta fase processual.
4 – Agravo de Instrumento desprovido. Mantida da decisão da origem.” (N.U 1032043-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Gabinete 2 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 13/02/2026 – grifo nosso)

No que tange à alegada desproporcionalidade da multa diária fixada em R$ 1.000,00, observo que o valor se mostra adequado à natureza da obrigação e ao porte econômico da instituição financeira envolvida. As astreintes têm caráter eminentemente coercitivo, destinando-se a compelir o cumprimento da determinação judicial, devendo ser fixadas em patamar suficiente para desestimular o descumprimento. O montante estabelecido não se revela excessivo quando considerado o valor dos contratos envolvidos e a capacidade econômica do devedor da obrigação, podendo, ademais, ser revisto pelo juízo de origem a qualquer tempo, caso se revele inadequado durante a execução, conforme previsto no art. 537, §1º, do CPC.

Importante ressaltar que a concessão da tutela de urgência, neste momento processual, não implica prejulgamento do mérito da causa, preservando-se o contraditório e a ampla defesa para o momento oportuno, quando então será possível o exame aprofundado de todas as questões controvertidas. A medida liminar tem caráter provisório e reversível, visando tão somente evitar a consumação de danos irreparáveis ou de difícil reparação enquanto se processa a discussão de mérito.

Por fim, cumpre observar que a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de reconhecer a legitimidade da suspensão de atos executivos e de inscrições restritivas quando presentes elementos que indiquem o preenchimento dos requisitos para o alongamento de dívida rural, especialmente quando comprovada a tentativa de composição extrajudicial e a ocorrência de eventos adversos que comprometeram a capacidade produtiva do agricultor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo íntegros os efeitos da decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui reforçados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026